Tribunal: STF
Processo: HC 265107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Jesus de Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.640.804/SP (eDOC 13).



    O paciente narra (eDOC 1) haver sido condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Após embargos de declaração, a pena foi fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.283 dias-multa (eDOC 12, p. 15-16).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, readequou as penas e, após sucessivos embargos e uma correção de ofício em sede de habeas corpus, a pena definitiva do paciente foi estabelecida em 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa (eDOC 15, p. 6).



    Buscando a absolvição, a defesa interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, ao qual se negou conhecimento em decisão monocrática no STJ, sendo esta mantida no julgamento do respectivo agravo regimental (eDOC 13).



    Nesta Corte, o impetrante alega a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, pois estaria ausente a demonstração de estabilidade e vínculo duradouro (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta, ademais, que estão atendidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolvê-lo em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (eDOC 22).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:



    “A associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/06) também restou demonstrada, haja vista que os réus atuavam conjuntamente na comercialização das drogas apreendidas. Ressalte-se que existia uma organização no exercício do tráfico entre os acusados, os quais exerciam o comércio com distribuição de atividades.



    Tais circunstâncias foram comprovadas nos autos, de sorte a configurar o delito de associação dada a comprovada estabilidade da união de esforços para a traficância.



    [...]



    Assim, consta conversa que o réu LUIS MATHEUS manteve com o contato de nome “Xandy”, o qual pergunta se o acusado estava na “Loja” (termo que utilizam para “biqueira”), pois queria certa quantidade de maconha, mas ele responde que só estaria no dia seguinte, que naquele dia era o cunhado (RAFAEL) que estava lá (fl. 29).



    Outrossim, nota-se a conversa com o contato de nome “Drolga”, o qual informa a LUIS MATHEUS ter comprado maconha com o “GABGOL” (GABRIEL) na sexta-feira (fls. 30/31).



    Verifica-se, também, conversas de RAFAEL e LUIS MATHEUS, em que este pede para “CUNHADO” levar mais entorpecentes para venderem.



    Ainda, consta conversa com JESSICA, a qual fala para o irmão (LUIS MATHEUS) que poderia ir embora, já que RAFAEL havia avisado não ter mais droga, que só teria no outro dia. Ela também o questiona, pois RAFAEL queria saber sobre a droga dele que tinha pegado com GABRIEL (fls. 135/145).



    Emerge dos autos que RAFAEL coordenava e financiava as atividades e que LUIS MATHEUS o ajudava na coordenação, bem como exercia diretamente a venda dos entorpecentes.



    Os demais corréus auxiliavam na venda direta de drogas, ou na intermediação de informações sobre aquisições de drogas e mesmo na preparação ou guarda dos entorpecentes.” (eDOC 12, p. 9-10).



    No mesmo sentido, a conclusão do TJ/SP ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Cito o seguinte trecho:



    “Também ficou bem provado e caracterizado o crime de associação para o tráfico. 



    Restou amplamente demonstrada a organização estável e permanente, com evidente divisão de tarefas e intenção de reiteração delitiva. 



    Bem configurado o animus associativo entre os réus, revelado pelo critério de estabilidade, permanência e habitualidade.



    Com efeito, pelas mensagens acima referidas, emerge claro que o assunto tratado entre os interlocutores é a respeito da prática do espúrio comércio, caracterizado pelas palavras corriqueiramente usadas para se referir à venda, compra, pagamento, entrega e recebimento dos ilícitos, em que pese a tentativa de os acusados em tentar acobertar a real intenção de suas falas.” (eDOC 14, p. 22).



    Como se vê, as instâncias ordinárias consignaram que a autoria do crime de associação para o tráfico está devidamente amparada: (i) pela prova testemunhal produzida em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais e da testemunha Kelly Cristina Faxina, que presenciou a venda de drogas pelos acusados (eDOC 14, p. 15); (ii) pelas mensagens extraídas de celulares apreendidos, que comprovam a comunicação e a coordenação entre os réus para a prática delitiva (eDOC 14, p. 20-21); e (iii) pela confissão extrajudicial do paciente, que detalhou a sua participação e a dos corréus, corroborada pelos demais elementos probatórios (eDOC 12, p. 7). 



    Tais circunstâncias comprovaram o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e os corréus, entre os quais “existia uma organização no exercício do tráfico entre os acusados, os quais exerciam o comércio com distribuição de atividades” (eDOC 12, p. 9), de modo que não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.



    Acerca da incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.



    No caso, observo que as instâncias ordinárias, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, entenderam que o paciente integrava associação para o tráfico, fato que por si só, afasta a possibilidade de aplicação da minorante da Lei 11.343/2006.



    A propósito do tema, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (HC 164213, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 17.2.2021);



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO. Ante prova coligida no sentido de operarem os agentes em residência, de forma habitual e, portanto, estável, tem-se como configurado o tipo associação para o tráfico. PENA – DROGAS – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A atuação em grupo visando a mercancia de droga afasta a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.” (HC 124271, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.11.2018);



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 128452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente